Tribunal: TJES
Processo: 0016113-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016113-26.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO DE JESUS DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença de fls. 169/171-v, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“(...) no dia 24 de outubro de 2021, por volta de meia-noite, na Rua São Pedro Apóstolo, nº 45, Bairro Jabour, neste município, o denunciado trazia consigo 10 (dez) papelotes de cocaína e uma bolsa contendo outros 15 (quinze) papelotes dessa mesma substância, 34 (trinta e quatro) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, além de R$169,00 (cento e sessenta e nove reais) em espécie e U$1 (um dólar americano), conforme auto de apreensão de fl. 9 e auto de constatação provisório de fls. 10.

Revelam os autos que Policiais Militares foram acionados por terceiros em razão de uma discussão acalorada entre um casal que ocorria no local. Chegando ao imóvel, os militares verificaram que se tratava de um prédio e tiveram sua entrada autorizada pelo proprietário, o qual informou-lhes que a discussão acontecia no terceiro andar.

Em seguida, ao se aproximarem do apartamento indicado, os agentes da lei avistaram o denunciado na porta, sendo que Alessandro, ao se defrontar com a guarnição, deixou cair de suas mãos 10 (dez) papelotes de cocaína e uma bolsa de cor vermelha, fechando logo após a porta de seu domicílio, para se desvencilhar de eventual abordagem policial.

No entanto, ao verificarem os papelotes de cocaína e o conteúdo da bolsa vermelha, que tinha mais entorpecentes, os militares ingressaram no apartamento devido à situação flagrancial, autuando o ora denunciado.

Pelas circunstâncias da apreensão, aliadas à natureza e à quantidade das drogas encontradas, denota-se que estas pertenciam ao denunciado e eram destinadas à comercialização, bem como que o montante de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) era proveniente dessa mercancia. (...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente.

Para tanto, formulou o singelo argumento de que “os depoimentos prestados na esfera judicial não comprovam a autoria do delito imputado a réu. Pelo contrário: são frágeis e contraditórios, conforme se observa, em especial, a negativa expressa do réu em seu interrogatório (mídia fl. 124), onde foi claro e contundente ao afirmar não ter qualquer participação com o delito que lhe está sendo imputado; que estava na posse das drogas para consumo pessoal e que desconhece as demais substâncias que foram apresentadas como suas em delegacia”.

Ocorre que, como sabido, o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, constato que a materialidade do crime restou demonstrada através do Auto de Apreensão nº 401.3.2201/2021 (fl. 12), do Boletim Unificado n.º 46171339 (fls. 27/30) e Laudo Pericial nº 8890/2021 (fls. 89/90).

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante tenha negado os fatos narrados na denúncia, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na referida operação demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos das contrarrazões recursais que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

“Destaque-se que os policiais militares foram até o local para atenderem uma ocorrência ligada à briga de casais e não sobre tráfico de drogas e ouvidos em juízo trouxeram a certeza da apreensão das drogas com o apelante.

Frise-se, outrossim, que não há nós autos, qualquer elemento de que os policiais teriam qualquer interesse pessoal ou escuso na condenação do recorrente.

O policial militar Leonardo Vagmaker Norbim afirmou se recordar dos fatos narrados na denúncia e que foram ao local inicialmente para atender uma ocorrência de Violência Doméstica.

Ao chegarem no local, ninguém apareceu. Chamaram e o dono do prédio apareceu e informou que havia uma discussão no terceiro andar do prédio e quê uma pessoa teria gritado por socorro e ao chegarem no 3º andar visualizaram o Alessandro saindo pela porta, momento em que os policiais adentram no imóvel.

Segundo afirmou Leonardo, quem viu o momento em que a dorga caiu no chão foi o policial Bremenkamp, que afirmou ter visto Alessandro portar uma pochete e, de dentro desta, cair drogas (cocaína).

Ao perceberem que o que caiu da pochete que o recorrente portava era droga, adentraram no imóvel para detê-lo. O policial afirmou não se recordar sobre o que Alessandro teria dito acerca das drogas apreendidas e afirmou já conhecer o mesmo em razão do conhecimento acerca do seu envolvimento com o tráfico, mas nunca tinha realizado uma prisão em flagrante, bem como, não tinha conhecimento que aquele local era residência do mesmo.

Por fim, o policial Ramon Goggi Bremenkamp foi ouvido em juízo, quanto aos fatos, afirmou se recordar dos fatos. Declarou que a ocorrência se tratava de violência doméstica e não tinha qualquer menção a tráfico de drogas. Ao chegarem no prédio, a entrada foi franqueada pelo proprietário, bem como, indicou onde ocorria a discussão. Alessandro, quando estava na porta de sua residência, ao visualizar a presença policial, deixou cair uma quantidade de droga e entrou dentro do imóvel.

Ramon não se recorda se a pochete estava com ele, mas viu quando as drogas caíram e afirmou que as drogas estavam próximas à pochete apreendida.

Ramon afirmou se recordar do réu em razão de Alessandro ficar nos pontos de tráfico de drogas da região, mas nunca efetuou prisão em flagrante do mesmo. Ramon disse, ainda, que a esposa do acusado teria afirmado que Alessandro estava traficando.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Ademais, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente carece de plausibilidade, posto que dissociada de todo o contexto probatório carreado aos autos, não se mostrando minimamente crível o alegado.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos Policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)